Tribunal: TJDFT
Processo: 0710751-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710751-13.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SÉRGIO LUIZ COUTINHO E OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N° 880 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA DO DECIDIDO NO RESP 1.301.935/DF. AÇÃO COLETIVA N. 59.888/96. FICHAS FINANCEIRAS. PRESCINDIBILIDADE. CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1° DO DECRETO N° 20.910/1932. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RELAÇÃO PROCESSUAL TRIANGULARIZADA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1.301.935/DF, decidiu que o Tema Repetitivo n° 880 não se aplicaria aos cumprimentos de sentença decorrentes da ação coletiva n° 59.888/1996, uma vez que as fichas financeiras seriam prescindíveis para a propositura dessa execução. 2. Sendo dispensável a apresentação de quaisquer documentos pelo executado, caberia aos credores propor o cumprimento individual da sentença coletiva proferida no bojo da ação coletiva n° 59.888/1996 dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito em julgado do título executivo (10/03/2000), conforme dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 e a Súmula n° 150 do Supremo Tribunal Federal (STF). 3. Considerando a inércia dos exequentes, que somente protocolaram a presente execução individual de sentença coletiva em 29/06/2022, ou seja, bem após o término do prazo prescricional previsto na respectiva legislação, escorreita a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o cumprimento de sentença. 4. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais na hipótese em que, mesmo sem ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, o executado foi citado e protocolou petição requerendo o pronunciamento da prescrição, tendo em vista a ocorrência da triangularização processual e a necessidade de remunerar o sucesso obtido pelos procuradores do ente público executado. 5. Na forma prevista no art. 3° da Emenda Constitucional n° 113/2021, a taxa SELIC é o critério adequado de atualização monetária e de juros de mora a ser aplicado sobre os ônus sucumbenciais devidos à Fazenda Pública. 6. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados no juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optaram pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduzem que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso VI, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com fundamento em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra; c) artigo 85, § 8o, do CPC, requerendo a fixação de honorários equitativamente, por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Afirmam, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais (ID 49211242). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido do Distrito Federal de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020